Tribunal: CARF
Processo: 19647.000040/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.000040/2007-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE NASIANZENO DE AMORIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 49/52), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 9.922,59.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), a qual foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 59/62):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000040/2007-69
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000040/2007-69

A alegação do sujeito passivo quanto à retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora deve ser comprovada através de documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/05/2010 (e-fls. 70), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/06/2010 (e-fls. 72/76) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Informa que efetuou o pagamento integral do tributo no valor total de R$
17.767,14 conforme comprovante anexado.
- Expõe que a retenção na fonte refere-se a contrato de aluguel celebrado entre
José Nasianzeno de Amorim e os sócios da fonte pagadora Comércio e Indústria de Alimentos
Serrana Ltda. Afirma que a empresa pagava ao locador o valor bruto de R$ 5.961,60 a título de
aluguel mensal, do qual era deduzido o IRRF de R$ 1.102,51, resultando em pagamento líquido
de R$ 4.859,09. Alega que os documentos ditos como frágeis e desqualificados pela Receita
Federal são os mesmos elementos probatórios utilizados perante o juízo competente da 31a Vara
Civil da Comarca do Recife, que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento.
- Aduz que a própria decisão da turma julgadora reconhece como determinado o
valor líquido o mensal de R$ 4.859,09, mas se abstém de reconhecer responsabilidade da fonte
pagadora.
- Defende que a exigência de atualização contratual é infundada, uma vez que a
Lei 8.245/91 não prevê tal obrigação, e que a imposição configura abuso de autoridade e fere o
artigo 5o, inciso II, da CF/88.
- Indica a juntada de documentos comprobatórios de suas alegações.
- Sustenta que o artigo 27 da Lei 8.218/91 atribui à fonte pagadora a retenção e o
recolhimento do Imposto de Renda, cabendo à empresa Comércio e Indústria de Alimentos
Serrana Ltda. e, solidariamente, aos seus representantes legais, responderem pelo não pagamento
do IRRF.
- Aponta que a Receita Federal, durante os procedimentos administrativos e
investigatórios, jamais intimou pela responsabilidade tributária passiva a empresa Comércio e
Indústria de Alimentos Serrana Ltda. ou seus sócios gerentes.
- Requer que seja julgado procedente o presente Recurso, com a declaração de
inexistência da relação jurídico-tributária, e que seja restituído o valor pago de R$ 17.767,14
com sua atualização legal.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000040/2007-69

No caso em exame, a ciência da decisão recorrida se deu em 17/05/2010 (e-fls.
70) e o prazo começou a contar no dia seguinte, se extinguindo em 16/06/2010. Tendo em vista
que a apresentação do Recurso Voluntário ocorreu em 17/06/2010, conforme informação dos
servidores da RFB (e-fls. 72, 122) e consulta ao Extrato do Processo (e-fls. 121), não resta
dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital